Tribunal: TJDFT
Processo: 0710588-40.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710588-40.2020.8.07.0006 RECORRENTES: FILIPE BRESSANELLI AZEVEDO, ELIANE NOLETO BRESSANELLI AZEVEDO, ANDRE LUIS SMITH LIMA SIMAS RECORRIDO: MAURICIO CARDOSO MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE DIREITO PESSOAL. NULIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA. MORA CONFIGURADA. 1. Não há se falar em nulidade da Sentença por deficiência de fundamentação quando expressamente arroladas pelo Julgador as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional, ainda que de forma sucinta. 2. Comprovada a relação locatícia entre as partes, conforme Contrato de Locação e Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda com Vantagens, bem como não negado o inadimplemento da obrigação, inconteste a situação de mora do locatário no pagamento dos aluguéis. 3. O artigo 23, inciso I, da Lei número 8.245/1991, estabelece ser obrigação do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido. 3.1. O descumprimento da obrigação pode ensejar a rescisão contratual e a decretação do despejo, nos termos, respectivamente, do artigo 9o, inciso III, e artigo 63, do mesmo diploma legal. 3. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 476 do Código Civil, porque a turma julgadora não teria observado o descumprimento do contrato pela parte recorrida. Invocam divergência jurisprudencial com julgados do STJ, TJES e TJSP. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONY FRANCISCO PEREIRA MACIEL, OAB/DF 35.362 (ID Num. 41904648 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “dessa forma, não há se falar em nulidade da r. Sentença por deficiência de fundamentação, porquanto expressamente arroladas pelo Julgador as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional, ainda que de forma sucinta. Demais, o fato de o Magistrado de Primeira Instância manifestar entendimento contrário à pretensão do apelante, não tem o condão de acarretar a nulidade no julgado, porquanto tal circunstância não se confunde com o vício de deficiência ou de ausência de fundamentação” (ID Num. 41064399 - Pág. 3). E rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, é assente na Corte Superior que “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador manifesta-se maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022). Assim, “Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’” (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). Da mesma forma, não merece subir o especial no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 476 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo nesse aspecto, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que a parte recorrida não logrou êxito “em comprovar as alegações de que o contrato entabulado não foi cumprido por parte do apelado, se limitando a juntar aos autos fotos dos corredores do empreendimento vazios” (ID Num. 41064399 - Pág. 5) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalte-se que “De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da Súmula n. 7/STJ impossibilita o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram, não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo” (AgInt no AREsp n. 2.148.102/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONY FRANCISCO PEREIRA MACIEL, OAB/DF 35.362. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017